Tribunal: TJSP
Processo: 1007068-92.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à taxa mensal efetivamente estipulada -

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à taxa mensal efetivamente estipulada - Inexistência, no entanto, de qualquer irregularidade – Apelo improvido".

"ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PREÇO VIL – TABELA FIPE – Inocorrência de alienação extrajudicial por preço vil – Tabela FIPE que é simples referência de valor, não sendo obrigatória sua observância – Decisão mantida – Apelo improvido".

"TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Hipótese em que não restou demonstrada abusividade na cobrança – Apelo improvido".

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão reformada - Apelo provido."

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Apelo parcialmente provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$16.641,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007068-
92.2016.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante LEANDRO CESAR DE
ARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No: 37602
APEL.No: 1007068-92.2016.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTE. : LEANDRO CESAR DE ARO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ : PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO AUTOMOTOR - TAXA MENSAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS Juros remuneratórios aplicados em
conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização
mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de
juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à
taxa mensal efetivamente estipulada - Inexistência, no
entanto, de qualquer irregularidade Apelo improvido”.
“ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PREÇO VIL

TABELA FIPE
Inocorrência de alienação extrajudicial
por preço vil Tabela FIPE que é simples referência de
valor, não sendo obrigatória sua observância
Decisão
mantida Apelo improvido”.
“TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita,
conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo Hipótese em que
não restou demonstrada abusividade na cobrança Apelo
improvido”.
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Impossibilidade
de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em
contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva
prestação do respectivo serviço Inteligência de Recurso
Repetitivo Decisão reformada - Apelo provido.”
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser
devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações,
e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência
de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC,
bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser
eventualmente devolvido, de forma simples, incidirá
correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora,
a partir da citação Apelo parcialmente provido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA
A instituição financeira
decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o
autor arcar com a integralidade do ônus da sucumbência,
observada a gratuidade de justiça a ele concedida - Tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
3
em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede
recursal,
pelo
recorrido,
majoram-se
os
honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa (R$16.641,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC -
Apelo improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
13.07.2020,
em
ação
revisional.
O veículo foi vendido, pela instituição
financeira, em leilão, a preço vil, quando se comparado
com o valor atribuído pela Tabela Fipe, fato que se
tornou incontroverso, ante a ausência de impugnação da
parte contrária. Houve a aplicação de juros em patamar
diverso do pactuado. Abusiva a cobrança de tarifas de
cadastro e de avaliação de bem. Cabível a devolução de
valores, em dobro. O ônus da sucumbência deve recair
sobre a parte contrária. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 100/105.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, ajuizada pelo
apelante, com base em cédula de crédito bancário, firmada
entre as partes, em 05.04.2012, no valor total financiado
de R$22.489,75 (fls. 51/52).
O veículo automotor marca Chevrolet, modelo
Corsa, foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente
(fls. 01/15).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo ao autor o ônus da
sucumbência (fls. 81/84).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
4
Conforme se verifica dos autos, os juros
aplicados
pela
instituição
financeira
são
aqueles
efetivamente contratados.
Ocorre que, em razão da capitalização mensal
de juros, prevista pela via do duodécuplo, se dividirmos
o percentual anual de juros (25,19% - fl. 52) pelos meses
do ano, a taxa mensal seria de 2,09%, superior, portanto,
à taxa mensal efetivamente estipulada (1,89%).
Não
há,
neste
sentido,
nenhuma
irregularidade.
E, contrariamente à alegação do autor, ora
apelante, a alegação de alienação do veículo, em leilão
extrajudicial, por preço vil, não merece acolhida.
Sustenta o apelante que o veículo foi
vendido por R$5.835,47, valor inferior ao da tabela FIPE
na mesma ocasião (R$16.641,00, fl. 27), o que teria lhe
ocasionado prejuízo.
De acordo com a Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (FIPE), “a Tabela Fipe expressa
preços médios de veículos anunciados pelos vendedores, no
mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para
negociações
ou
avaliações.
Os
preços
efetivamente
praticados variam em função da região, conservação, cor,
acessórios ou qualquer outro fator que possa influenciar
as condições de oferta e procura por um veículo
específico”.
Não
há,
portanto,
nenhuma
vinculação
compulsória, quando da compra e venda de automóveis, aos
valores ali expressos.
É, em verdade, simples referência de mercado. A esse respeito, asseverou o ilustre
magistrado “a quo”:
“Por fim, deve-se anotar que não restou
demonstrada a venda do bem por preço vil. Isso porque
apenas a tabela FIPE não pode ser considerada para se
chegar à conclusão de que a venda por preço deveras
inferior ao de mercado, até porque pode desconsiderar
algum estado em que o bem se encontrava”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
5
Com relação à impossibilidade de cobrança de
tarifas bancárias, veja-se.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista
em contrato, é legítima, pois expressamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.
A esse respeito, tese fixada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no. 1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. 3. As partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Não restou demonstrada, ademais,
contrariamente à alegação do apelante, abusividade em sua
cobrança, que se deu pelo valor de R$715,00,
correspondente a aproximadamente 3,17% do valor total
financiado, de R$22.489,75 (fl. 52).
Neste sentido, jurisprudência desta Colenda
Câmara:
“1009597-21.2016.8.26.0032 Classe/Assunto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
6
Apelação Cível/Bancários
Relator(a): Denise Andréa
Martins Retamero Comarca: Araçatuba - Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
17/06/2020 - Data de publicação: 17/06/2020
Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
Financiamento de veículo COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - sentença de parcial procedência da ação
RECURSO
DO
RÉU
-
Tarifa de
avaliação de
bem -
Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no
entanto,
a
efetiva
prestação
dos
serviços,
não
comprovada, 'in casu' - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Cobrança mantida
serviço efetivamente prestado e
cobrado com valor condizente RECURSO ADESIVO DA PARTE
AUTORA TARIFA DE CADASTRO Possibilidade da cobrança -
Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso
Repetitivo
no
1.255.57

Abusividade
não
demonstrada Sentença mantida Recurso não provido”.
Por sua vez, a cobrança de tarifa de
avaliação de bem, ainda que prevista no contrato, é
indevida, vez que não há, nos autos, prova da efetiva
prestação do aludido serviço.
Oportuna a transcrição, neste aspecto, de
trecho do voto proferido no Recurso Especial no.
1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em 28.11.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“Sob a ótica do direito do consumidor,
entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas
questões que foram suscitadas nos recursos afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por
serviço não efetivamente prestado.
Essa controvérsia é frequente quanto à
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os
consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que
tenha havido comprovação da efetiva prestação desse
serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por
exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em
suas
contestações,
nenhum
laudo de
avaliação,
que
comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação
de veículo usado.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
7
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança
desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço,
pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço
efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo),
que não será necessariamente prestado.
(...)
Fixadas as teses, passa-se à apreciação do
caso concreto.
(...)
Por fim, quanto à tarifa de avaliação do
bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl.
110), estando provada a efetiva prestação do serviço,
sendo cabível, portanto, a cobrança”.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que o documento de fl. 73, denominado
'termo de avaliação de veículo', era suficiente para
comprovar a efetiva prestação do serviço, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento
predominante desta Colenda Câmara, no sentido de que, em
verdade, ele não se presta a comprovar a efetiva
realização do serviço e, tampouco, o dispêndio de alguma
quantia, por parte do banco, a título de pagamento, de
modo a justificar o repasse do custo ao consumidor.
Aludido
documento
se
limita
a
indicar
eventuais “débitos pendentes e/ou restrições”.
Não demonstra, de forma cabal, efetiva e
minuciosa avaliação do bem dado em garantia, até mesmo
porque o preço do veículo automotor já fora previamente
estabelecido pelo vendedor, com base em parâmetros
ordinários estabelecidos pelo próprio mercado.
Veja-se, neste sentido, jurisprudência desta
Colenda Câmara:
“1012206-25.2020.8.26.0003 Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 29/10/2020 - Data
de publicação: 29/10/2020
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
8
Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento em parte. Código de Defesa do
Consumidor aplicável 'in casu'. Súmula 297 do STJ.
Contratação
de
seguro.
Nos contratos
bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
Configuração
de
venda
casada.
Cobrança
afastada. Tarifas de avaliação de bem e de registro de
contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos
serviços. Certificado de registro de veículo que comprova
o efetivo registro do contrato. Documento denominado
"laudo de avaliação" que não se presta a comprovar a
efetiva realização do serviço e tampouco o dispêndio de
alguma quantia, por parte do banco, a título de
pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao
consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação,
mas apenas consulta a eventuais multas e restrições a
recaírem sobre o bem. Inexistência de elementos a
demonstrar o fato gerador da tarifa. Tarifa afastada.
Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples
e não em dobro, por ausência de má-fé. Entendimento do E.
STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e
no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca
caracterizada. Recurso provido em parte”.
“1011496-21.2020.8.26.0224 Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Jonize Sacchi de
Oliveira
Comarca: Guarulhos - Órgão julgador: 24a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
19/10/2020 - Data de publicação: 19/10/2020
Ementa:
APELAÇÃO Ação revisional de financiamento de veículo
Sentença de improcedência Apelo do autor. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA Afastamento diante da suficiência
dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a
produção de prova pericial. JUROS REMUNERATÓRIOS

Instituições financeiras que não se submetem aos limites
do Decreto 22.626/33 Súmulas 596, 648 e Vinculante n.
7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor

Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de
Recursos Repetitivos" RESP 1.061.530/RS Financiamento
de veículo
Abusividade não caracterizada
RECURSO
DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS

Permitida
a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente
a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000,
desde que expressamente pactuada
RESP 973.827/RS

Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
9
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ
Título
emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade
do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida Prevista,
expressamente, a capitalização
RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE
A amortização pela "Tabela Price" é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade
RECURSO DESPROVIDO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de sua cobrança quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Singela
vistoria que não se confunde com avaliação de bem

Ausência de comprovação de pagamento, por parte da
financeira ré, por tal serviço Onerosidade verificada
Cobrança que deve ser afastada RECURSO PROVIDO. TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo comprovando o registro do
contrato junto aos órgãos de trânsito Não observação de
onerosidade
Pactuação mantida
RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira
Entendimento consolidado no
Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior
Tribunal de Justiça Contrato entabulado após o advento
da Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a
tarifa
Inexistente informação nos autos revelando
anterior relação negocial entre as partes Ausência de
comprovação de abusividade
Tarifa mantida
RECURSO
DESPROVIDO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO "AUTO
RCF" E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
Seguros

Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde
que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também
escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada"
Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP Assinatura aposta
no instrumento de adesão ao seguro prestamista que,
devido
à
baixa
resolução
do
documento,
mostra-se
ilegível, não permitindo que se infirme a validade da
contratação

Escolha
da
seguradora
que
não
foi
oportunizada ao consumidor Cobrança do seguro que deve
ser arredada Mesma situação constatada no que tange ao
seguro automobilístico, o que atrai a aplicação analógica
da tese sedimentada no citado recurso repetitivo Título
de Capitalização Premiável ("Cap. Parc. Premiável") que
não guarda nenhuma relação com o financiamento de veículo
Violação do art. 39, inciso I, do CDC Cobranças dos
seguros e do título de capitalização arredadas RECURSO
PROVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
10
devolução na forma do art. 42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da instituição financeira na
cobrança dos encargos afastados
Precedente do STJ.
CONCLUSÃO
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Não está demonstrada, portanto, a efetiva
prestação do serviço, requisito exigido em sede de
Recurso Repetitivo, constante do Recurso Especial no.
1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em 28.11.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
11
PARCIALMENTE PROVIDO”.
Cabível, portanto, a cobrança de tarifa de
cadastro, devendo ser afastada, por sua vez, a cobrança
de tarifa de avaliação de bem.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, ao
autor, de forma simples, com as devidas atualizações, mas
não em dobro.
Isto porque, no sistema do Código Civil
(art. 1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a repetição
tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de
cobrar o que não é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado como malicioso e que, assim, pudesse
justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros
- Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte
do banco réu, de juros capitalizados mensalmente -
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento
jurídico
(...)
Contrato
bancário
-
Capitalização dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da
MP 2.170-36/2001 - Necessidade de que a capitalização
mensal dos juros seja pactuada de maneira expressa,
clara, garantindo ao contratante a plena ciência dos
encargos ajustados - Arts. 46 e 47 do CDC. Contrato
bancário Devolução em dobro - Cabimento somente se
ficasse provado que houve conduta maliciosa por parte do
banco réu - Inexistência de indícios de que o banco réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
12
tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art.
42, par. único, parte final, do CDC - Inexistência de
vestígios seguros de que eventual erro tivesse decorrido
de dolo ou de culpa do banco réu - Restituição da
importância paga a mais que deve ser feita pelo valor
singelo. (...) - Apelo provido em parte.” (TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone;
julgado em 29/06/2011).
E, sobre os valores a serem devolvidos, ao
autor, de forma simples, incidirá correção monetária,
desde o desembolso, e juros de mora, a partir da citação.
A esse respeito, veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça
nos
Recursos
Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos serviços
-
Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do
NCPC, “se um litigante sucumbir de parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
honorários”.
Na
hipótese
dos
autos,
a
instituição
financeira decaiu de parte mínima do pedido, cabendo ao
apelante arcar com a integralidade do ônus da
sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-92.2016.8.26.0302 -Voto no
13
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa (R$16.641,00, fl. 14), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.